Tribunal: TJDFT
Processo: 0732490-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. DESBLOQUEIO DE APLICATIVO PARA CELULAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CUMPRIDA. PERDA DO OBJETO. INOCORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. F. D. BR. APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGENS. GRUPO ECONÔMICO. PERMUTA DE DADOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE APLICATIVO EM CELULAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESBLOQUEIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2. O cumprimento de decisão, em tutela antecipada deferida, não enseja na extinção do processo sem resolução de mérito sob o fundamento da ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, já que remanesce a necessidade de pronunciamento definitivo pelo Poder Judiciário. Precedentes. Preliminar de perda de objeto rejeitada.
3. O réu possui legitimidade ad causam para integrar o polo passivo em demandas decorrentes do uso do aplicativo de troca de mensagens em discussão por pertencerem ao mesmo conglomerado econômico. . Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis à espécie, em razão da natureza consumerista da relação jurídica envolvida, por força do disposto no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos em que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no presente caso. Art. 14 do CDC.
6. No caso dos autos o réu/apelante não comprovou a violação aos termos de uso e serviço do aplicativo. Portanto, o bloqueio da conta vinculada ao aparelho celular dos autores configura injusto cerceamento do direito de uso de aplicativo útil, prático e, a priori, gratuito, o que não deve ser tolerado, à luz do que dispõem as leis civis e consumeristas deste país.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.